Tribunal: TJMT
Processo: 1000684-81.2018.8.11.0037
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000684-81.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Saúde, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), SEBASTIANA FERREIRA DA COSTA NOVAES - CPF: 003.153.321-31 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), HALLISON DIOGO FERREIRA DIAS - CPF: 043.907.811-38 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), HALLISON DIOGO FERREIRA DIAS - CPF: 043.907.811-38 (APELADO), SEBASTIANA FERREIRA DA COSTA NOVAES - CPF: 003.153.321-31 (APELADO), JANAINE OTTONELLI - CPF: 019.324.591-46 (ADVOGADO), RENATA CARRETO - CPF: 284.033.818-16 (ADVOGADO), SEBASTIANA FERREIRA DA COSTA NOVAES - CPF: 003.153.321-31 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu parcialmente o recurso do Estado de Mato Grosso e desproveu do Município de Primavera do Leste.

E M E N T A

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS – PESSOA HIPOSSUFICIENTE – ESQUIZOFRENIA – MEDICAMENTO NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEFICIÊNCIA DOS MEDICAMENTOS CONSTANTES DOS PROTOCOLOS DO SUS – RECURSO DO ESTADO, PROVIDO, EM PARTE – RECURSO DO MUNICÍPIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – SOLIDARIEDADE PREVISTA NA CARTA MAGNA – RECURSO DESPROVIDO.

É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

Comprovada a imprescindibilidade do medicamento prescrito no receituário do paciente, por meio de relatório médico, que revela o uso e a ineficácia de outros fármacos, impõe-se ao Poder Público a obrigação de fornecer tal medicação.

É pacífica a jurisprudência do STJ, no sentido de que “é possível o fornecimento de medicamentos não incorporados à lista do SUS, mediante Protocolos Clínicos, quando as instâncias ordinárias verificam a necessidade do tratamento prescrito”, devendo, contudo, verificar a imprescindibilidade do medicamento em detrimento daqueles fornecidos regularmente, pelo mesmo.

Sendo o Sistema Único de Saúde composto pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Primavera do Leste, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de igual denominação que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (1000684-81.2018.8.11.0037), ajuizada por Halysson Diogo Ferreira Dias, representado por sua genitora, Sebastiana Ferreira da Costa, por intermédio da Defensoria Pública, julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial.

O Estado de Mato Grosso, em síntese, aduz a necessidade da reforma do
decisum,
que julgou procedentes os pedidos, consistentes no fornecimento dos medicamentos, Cloridrato de Bupropiona (Wellbutrin XL®) e Olanzapina (Axonium ®), ao argumento de que esses fármacos não integram a lista da Assistência Farmacêutica do SUS.

Assevera que a rede pública de saúde oferece outros medicamentos, similares, e, nos autos, inexiste laudo médico, informando a eficácia do fármaco vindicado, ou a ineficácia daqueles fornecidos pela rede pública de saúde. (Id. 15420532).

O Município de Primavera do Leste, por sua vez, em suas razões recursais, aduz, em síntese, que o medicamento solicitado não é disponibilizado pelo SUS do Município, por ser de alto custo, e, portanto, é de reponsabilidade do Estado de Mato Grosso, o seu fornecimento. (Id. 15420535).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, opina pelo desprovimento de ambos os recursos. Id. 23097957.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020